Tribunal: TJMT
Processo: 1008306-51.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008306-51.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA - CPF: 406.642.791-04 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSE SALMEM HAMZE - CPF: 003.742.881-00 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (APELANTE), MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS - CPF: 265.875.801-49 (APELANTE), AUGUSTO SILVA OLIVEIRA - CPF: 173.974.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GERLANE QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 817.416.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CECÍLIA FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 025.846.892-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 065.076.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE SALMEM HAMZE (APELANTE), JOSE SALMEM HAMZE - CPF: 003.742.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (APELANTE), MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS - CPF: 265.875.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDÊNCIA – INCORREÇÃO NA INDICAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA PRETENSÃO – TITULARIDADE DE JOSÉ SALMEN HANZE NA MATRÍCULA – REJEITADA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSENTE PROVA ROBUSTA DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO – ESPÓLIO QUE ATUA NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DE OUTRO ESPÓLIO – ARTS. 75, VII, 617, II, E 618, I DO CPC – GENÉRICO ARGUMENTO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE PELO TEMPO EXIGIDO POR LEI – PROVA TESTEMUNHAL NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADA QUE COMPROVA O REQUISITO – PROCEDÊNCIA MANTIDA – CASSADA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM SEARA DE ACLARATÓRIOS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A parte autora apelada fez confusão na inicial ao indicar como objeto da demanda o imóvel “Matricula nº 59.351, do qual faz parte, caracterizado como Lote nº 6B da Quadra 09”, quando o correto é o imóvel matrícula de número 59.350 do CRI de Rondonópolis, Lote 6-B da quadra n° 09, conforme por ela indicado em seara de réplica à contestação, corroborando tal assertiva a escorreita indicação dos confinantes apresentada na exordial e planta topográfica coligida. Na condição de titular da propriedade imobiliária objeto da demanda, quem deve responder a demanda é JOSÉ SALMEN HANZE e/ou seu espólio (acaso não finalizado inventário) e/ou os seus herdeiros que possuem direito ao referido bem (após finalização inventário/partilha) e não CECILIA FERREIRA DE SOUZA e/ou o espólio/herdeiros desta, improcedendo o argumento da parte recorrente neste sentido.

Consoante determina o artigo 796, do CPC,
"o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube"
. Havendo comprovação inequívoca do encerramento do processo de inventário, tem fim a figura do espólio, que, por esta razão, não tem legitimidade ativa ou passiva ad causam. Contudo, dos documentos apresentados não é possível extrair com a certeza necessária que o processo de inventário de JOSÉ SALMEN HANZE foi efetivamente encerrado, na medida em que não há detalhamento do acordo homologado judicialmente pela sentença encartada ao feito, certidão de trânsito julgado e formais de partilha expedidos, não havendo como inferir se o imóvel objeto da pretensão (matrícula imobiliária número 59.350 do CRI de Rondonópolis) foi contemplado no rol de bens inventariados e partilhado entre os herdeiros e a viúva meeira, com a indicação precisa de a qual dos herdeiros e/ou viúva meeira coube os direitos sucessórios em relação ao referido bem.

Escorreita a fundamentação da sentença recorrida no sentido de que não prospera o argumento de ilegitimidade passiva ESPÓLIO DE JUPIA OLIVEIRA MESTRE na medida em que o “referido espólio não figura no polo passivo da lide como parte, mas, sim, como representante do réu, Espólio de José Salmen Hanze (art.17, CPC)”, consoante se depreende do termo de inventariante, certidão de óbito, pedido de citação constante na inicial (“citação de ESPOLIO DE JOSE SALMEN HANZE, neste ato representado por sua companheira JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE”), na forma dos arts. 75, VII, 617, II, e 618, I do CPC, valendo aqui destacar que tal questão já havia sido até mesmo sido decidida antes da sentença recorrida.

Não procede o genérico argumento de que a parte autora apelada não “comprovou o lapso temporal mínimo exigido para ação de usucapião”, mormente porque não especificamente impugnados os robustos fundamentos da sentença recorrida no sentido de que a “prova testemunhal carreada ao ventre dos autos demonstra, de forma inequívoca que a autora mantém a posse do imóvel em questão com tempo mais que suficiente para aquisição e, durante esse período não houve nenhum reclamo por quem quer que seja” e de que “pela prova colhida nos autos, como frisado anteriormente, confirma-se a posse dos autores no imóvel reivindicado se deu por período suficiente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva; e, como se não bastasse, no local foram realizadas benfeitorias, sejam elas úteis ou necessárias ao exercício da moradia ou da exploração de atividade econômica, fazendo-se cumprir a imprescindível função social inerente ao direito de propriedade”.

Impõe-se a manutenção do édito recorrido que conclui pela procedência do pedido de usucapião do imóvel matrícula de número 59.350 do CRI de Rondonópolis, Lote 6-B, da quadra n° 09, Bairro Vila Birigui, com a área de 112,50m2, de Rondonópolis/MT.

Comporta reforma a aplicação de multa por litigância de má-fé imposta, isso porque não vislumbro a indigitada má-fé, tendo a parte embargante, ora apelante, agido em aparente exercício regular de direito constitucionalmente assegurado.

Recurso parcialmente provido para apenas extirpar do conjunto do édito recorrido a multa por litigância de má-fé imposta. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1008306-51.2020.8.11.0003

APELANTE:

ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE

APELADA:

MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação de usucapião em epígrafe, ajuizada contra o apelante pela apelada autora
MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA
, que julgou procedente o pedido inicial “
para declarar o domínio dos promoventes da ação sobre a área descrita e caracterizada nos autos, tudo de conformidade com os preceitos dos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil, condenando a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado”
.

Nas razões do apelo Id. 197053388, aduz a parte recorrente, em síntese:
“por diversas vezes a apelante suscitou sua ilegitimidade para representar o Espólio demandado perante o Juízo de piso, isso porque, o Espólio de José Salmen Hanze (polo passivo da ação), foi extinto no ano 2000”
e que
“após isso não houve novas nomeações de outras pessoas para o encargo de inventariante, tampouco da Sra. Jupia de Oliveira Mestre, conforme se extrai da análise aos documentos dos autos de inventário de número 42484”
, de modo que
“a Sra. Jupia de Oliveira Mestre (Espólio) não foi em nenhum momento representante de seu falecido esposo, pelo menos de acordo com os documentos que integram o inventário de número 42484”
;
“mesmo que houvesse ocorrido a nomeação da meeira como inventariante, tal encargo já se encerrou, pois os autos de sobrepartilha foram extintos, sem resolução do mérito, no ano de 2020, assim em uma possibilidade muito remota da meeira ter sido nomeada inventariante, o que não se acredita, visto que não há sua nomeação nos autos, o seu encargo já teria sido encerrado no ano da extinção da sobrepartilha, em virtude da extinção da figura do Espólio”
; que
“extinto a figura do Espólio, a consequência pela representação (encargo) é de todos os herdeiros que integraram os autos de inventário”
; que a
“ilegitimidade suscitada é exatamente a respeito da representação do Espólio demandado, isso porque ele NÃO existe mais, desde a finalização da partilha”
; que é
“impossível que a alegação da parte apelada referente ao lapso temporal seja dada como verdadeira, afinal, o imóvel in quaestio já foi objeto de usucapião no ano de 2012 por Cecilia Ferreira De Souza no ano de 2012”
;
“impossível dizer que o magistrado de piso não tinha conhecimento do caso, pois em 2012 ele deferiu a usucapião do imóvel em lide para Cecilia Ferreira De Souza e em 2023 profere sentença julgando procedente a ação proposta pela apelada em face do mesmo imóvel (matrícula 59.351)”
;
“a apelada não logrou êxito em comprovar o lapso temporal de 32 (trinta e dois anos) no imóvel, conforme afirmado por ela, tampouco comprovou o lapso temporal mínimo exigido para ação de usucapião e mesmo assim o magistrado julgou procedente a ação proposta”
;
“provado a contrariedade entre a sentença e os dispositivos legais, e ainda, a ausência de fundamentação do magistrado “a quo” ao indeferir os Embargos de Declaração, a decisão de indeferimento deve ser anulada por este Egrégio Tribunal, para que assim a Lei possa ser cumprida, sem parcialidade e favoritismos”
.

Pede que seja provido o recurso para o fim de que a
“sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, seja anulada ou reformada, uma vez que é manifestamente contraditória a lei, conforme já demonstrado no presente Recurso, por conseguinte a improcedência da ação de usucapião, por não cumprir com os requisitos impostos no artigo 1.240 do Código Civil e 183 da Constituição Federal”
(sic).

Contrarrazões da parte recorrida na peça Id. 197053390 aduzindo, em suma:
“comprova nos autos a presença de todos os requisitos necessários para a configuração da prescrição aquisitiva, quais sejam, a posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem qualquer oposição sobre o imóvel usucapiendo, hoje por mais de 32 (trinta e dois) anos, bem como que o imóvel serve como moradia de sua família”
, devendo a sentença ser mantida incólume; que
“o referido espólio não figura no polo passivo da lide como parte, mas, sim, como representante do Espólio de José Salmen Hanze, como preceitua o art.17, CPC”
; que
“conforme já manifestação da Apelada acostada ao ID 93349448, reconheceu que se equivocou em sua inicial ao apresentar a matrícula nº 59.351 como sendo o imóvel objeto da lide, sendo que o correto é o de Matrícula nº 59.350, conforme se observa da planta topográfica ID 32075325 e memorial descritivo de ID 32075321”
; que
“deve ser mantida a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º do CPC ao Apelante, em favor da Apelada”
.

Pede o
“desconhecimento e improvimento do Recurso de Apelação, mantendo o julgamento do mérito, ampliando o valor dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor atualizado da causa”
.

Certidão no Id. 197547671 atestando que a parte recorrente é agraciada pela gratuidade de justiça.

Na manifestação Id. 203188153, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que
“inexistindo in casu o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, abstenho-me de adentrar no mérito deste recurso, procedendo, desde já, a devolução do feito a essa Corte de Justiça, para prosseguimento, na forma da lei”
(sic).

Pedido de Id. 208651661 pela parte apelada para
“que os autos sejam encaminhados ao julgamento por videoconferência, em razão da necessidade de sustentação oral, haja vista a natureza da demanda”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelo em que a parte recorrente aduz que:
“por diversas vezes a apelante suscitou sua ilegitimidade para representar o Espólio demandado perante o Juízo de piso, isso porque, o Espólio de José Salmen Hanze (polo passivo da ação), foi extinto no ano 2000”
e que
“após isso não houve novas nomeações de outras pessoas para o encargo de inventariante, tampouco da Sra. Jupia de Oliveira Mestre, conforme se extrai da análise aos documentos dos autos de inventário de número 42484”
, de modo que
“a Sra. Jupia de Oliveira Mestre (Espólio) não foi em nenhum momento representante de seu falecido esposo, pelo menos de acordo com os documentos que integram o inventário de número 42484”
;
“mesmo que houvesse ocorrido a nomeação da meeira como inventariante, tal encargo já se encerrou, pois os autos de sobrepartilha foram extintos, sem resolução do mérito, no ano de 2020, assim em uma possibilidade muito remota da meeira ter sido nomeada inventariante, o que não se acredita, visto que não há sua nomeação nos autos, o seu encargo já teria sido encerrado no ano da extinção da sobrepartilha, em virtude da extinção da figura do Espólio”
; que
“extinto a figura do Espólio, a consequência pela representação (encargo) é de todos os herdeiros que integraram os autos de inventário”
; que a
“ilegitimidade suscitada é exatamente a respeito da representação do Espólio demandado, isso porque ele NÃO existe mais, desde a finalização da partilha”
; que é
“impossível que a alegação da parte apelada referente ao lapso temporal seja dada como verdadeira, afinal, o imóvel in quaestio já foi objeto de usucapião no ano de 2012 por Cecilia Ferreira De Souza no ano de 2012”
;
“impossível dizer que o magistrado de piso não tinha conhecimento do caso, pois em 2012 ele deferiu a usucapião do imóvel em lide para Cecilia Ferreira De Souza e em 2023 profere sentença julgando procedente a ação proposta pela apelada em face do mesmo imóvel (matrícula 59.351)”
;
“a apelada não logrou êxito em comprovar o lapso temporal de 32 (trinta e dois anos) no imóvel, conforme afirmado por ela, tampouco comprovou o lapso temporal mínimo exigido para ação de usucapião e mesmo assim o magistrado julgou procedente a ação proposta”
;
“provado a contrariedade entre a sentença e os dispositivos legais, e ainda, a ausência de fundamentação do magistrado “a quo” ao indeferir os Embargos de Declaração, a decisão de indeferimento deve ser anulada por este Egrégio Tribunal, para que assim a Lei possa ser cumprida, sem parcialidade e favoritismos”
.

Pede que seja provido o recurso para o fim de que a
“sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, seja anulada ou reformada, uma vez que é manifestamente contraditória a lei, conforme já demonstrado no presente Recurso, por conseguinte a improcedência da ação de usucapião, por não cumprir com os requisitos impostos no artigo 1.240 do Código Civil e 183 da Constituição Federal”
.

Eis o teor da sentença recorrida:

“Processo Judicial Eletrônico n° 1008306-51.2020

Ação: Usucapião

Autora: Maria das Neves de Almeida

Réu: Espólio de José Salmen Hanze

Vistos, etc...

MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Usucapião” em desfavor de
ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HANZE
, com qualificação nos autos, aduzindo:

“Que, desde o ano de 1.988, possui com animus de proprietária o lote de terreno para construção situado na Rua Cera nº 775, localizado na quadra 09, da Vila Birigui, nesta cidade, com a área de 112,50m2, matrícula nº 59.351 do Cartório do Registro de Imóveis, desta cidade; que, o imóvel residencial foi construído pela autora, e sua posse ocorreu de forma mansa, pacífica e ininterrupta, nem oposição do proprietário do imóvel ou seus herdeiros, o que perdura por mais de 32 anos, assim, busca a procedência da ação, com a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência. Juntam documentos e dão à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como determinada a citação da parte ré.

Devidamente citado, a parte ré não ofereceu contestação, conforme se pode constatar pela certidão Id 80258225.

Os confinantes foram citados.

Cientificados que foram – Município, Estado e União – não demonstraram interesse no imóvel.

O processo foi saneado Id 114762953, não sobrevindo nenhum recurso, sendo designado dia e horário para audiência de instrução, onde foram ouvidas testemunhas da parte autora e, em alegações finais, as partes reprisaram as teses anteriormente esposada, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O
:

Cuida-se na espécie de usucapião extraordinário, porque, segundo a inicial o autor mantém a posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 32 anos, do imóvel descrito e caracterizado na matrícula n° 59.351, do 1° Tabelionato e Registro de Imóveis, desta cidade.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois os requisitos exigidos à espécie afloraram de forma inequívoca, senão vejamos:

Versa o presente feito sobre usucapião extraordinário de imóvel urbano, o qual sua tem localização na Vila Birigui, nesta cidade, lote nº 6B, da quadra 09, com a área de 112,50m2, devidamente matriculado sob nº 59.351, do Cartório do Registro de Imóveis, desta comarca, cuja declaração de domínio pretende a autora em juízo, fundada na posse, que diz exercida sem oposição e com
animus domini
, durante tempo suficiente à prescrição aquisitiva, tendo arrimado o pedido nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil.

O legislador brasileiro, ao cuidar da posse, como instituto necessário ao direito privado, filiou-se, predominantemente, à teoria objetiva, de Rudolph Von Ihering, conquanto, em algumas passagens, adotasse os postulados personalistas de Savigny, como no usucapião nos modos de aquisição e de perda da posse. Assim é que a posse deve ser entendida como a exteriorização do domínio, poder de fato, enquanto a propriedade é o poder de direito. O exercício de um poder sobre uma certa e determinada coisa correspondente ao de propriedade - ou a outro direito real - para caracterizar a posse.

E, para que esta situação de fato se torne modo originário de aquisição do direito de propriedade, há que se conjugar a posse e o tempo.

Pode ocorrer, para efeito de usucapião, a fusão ou junção de posses, somando-se o tempo de ocupação de pessoas diversas, conforme os termos do art. 496 e art. 552 do antigo Código Civil, correspondendo aos artigos 1.207 e 1.243 do novo Código Civil. Duas são as situações: a sucessio possessionis e a acessio possessionis. Aquela se transmite aos herdeiros pelo antecessor possuidor, por sucessão universal, e esta, pelos demais modos de sucessão singular.

"A posse ad usucapionem deve ser entendida como aquela que transcorre mansa e pacificamente, sem interrupção, durante certo lapso de tempo, com animus domini. Tais requisitos são suficientes para gerar a usucapião, que é um dos modos de aquisição da propriedade, aliás absoluto e inquestionável"
. (Revista da Associação dos Magistrados do Paraná, vol. 50/374)

Assim, a usucapião representa o reconhecimento de elementos fáticos - posse contínua e pacífica, exercida como dono, durante certo lapso de tempo, variável segundo a espécie (ordinário, extraordinário ou constitucional) - havendo uma necessidade de sentença declaratória, que se constituirá em título hábil de domínio, para a transcrição imobiliária e aquisição do poder de disponibilidade do bem.

Na hipótese, em exame ao caderno probatório, certo é que a autora desvencilhara-se do ônus de demonstrar, de modo seguro e induvidoso, as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhes reconheça a prescrição aquisitiva, sendo certo que do contexto destes autos emerge convicção segura a evidenciar a veracidade dos fatos afirmados na inicial.

A prova testemunhal carreada ao ventre dos autos demonstra, de forma inequívoca que a autora mantém a posse do imóvel em questão com tempo mais que suficiente para aquisição e, durante esse período não houve nenhum reclamo por quem quer que seja, o que vem respaldado pelos documentos acostado aos autos onde comprovam as assertivas lançadas na peça madrugadora.

Eis a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO - LAPSO TEMPORAL - POSSE MANSA E PACÍFICA POR MAIS DE 20 ANOS - ACESSÃO POSSESSÓRIA -- ÔNUS DA PROVA - CONTINUIDADE E PACIFICIDADE DEMONSTRADAS. A lei não exige título formal translativo da posse, com o que sua aquisição, no tocante à forma, é livre, exigindo-se, apenas, que ela não se ressinta dos vícios de violência, clandestinidade ou precariedade. Para a aquisição do domínio através da usucapião extraordinário, possuidor é aquele que detém a posse efetiva do imóvel, com ânimo de dono, continuamente e sem oposição de quem quer que seja, pelo lapso de tempo igual ou superior a 20 anos. É procedente o pedido de usucapião extraordinário quando, invocado o 'acessio possessionis', os recorridos cuidaram de comprovar o efetivo exercício da posse pelos antecessores, o que é possível quando há continuidade e pacificidade das posses.
(APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0407.03.002161-9/001 - COMARCA DE MATEUS LEME - APELANTE(S): LÚCIO ALVES GARCIA E SUA MULHER - APELADO(A)(S): ANTÔNIO BATISTA DE OLIVEIRA - RELATOR: EXMO. SR. DES. UNIAS SILVA)

De forma que, os autores comprovaram, de modo satisfatório que a sua posse fora exercida de forma contínua e pacífica.

No caso posto à liça, cabe ressaltar que a pretensão está fulcrada no disposto do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil que reduz o prazo de prescrição aquisitiva para dez anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Ora, pela prova colhida nos autos, como frisado anteriormente, confirma-se a posse dos autores no imóvel reivindicado se deu por período suficiente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva; e, como se não bastasse, no local foram realizadas benfeitorias, sejam elas úteis ou necessárias ao exercício da moradia ou da exploração de atividade econômica, fazendo-se cumprir a imprescindível função social inerente ao direito de propriedade.

De forma que, claro restou que o autor cumprira os requisitos para o reconhecimento do domínio por usucapião, nos termos do artigo 1.238, § único, do Código Civil.

Assim, diante desses fatos só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência do pedido.

Considerando os documentos acostados pelo réu, hei por bem em deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação de Usucapião” promovida por
MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HANZE
, com qualificação nos autos, para declarar o domínio dos promoventes da ação sobre a área descrita e caracterizada nos autos, tudo de conformidade com os preceitos dos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil, condenando a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Esta sentença servirá de título para transcrição, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca.

Transitada em julgado, expeça-se mandado para a transcrição, no Registro de Imóveis da Comarca, após
arquive-se
.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-Mt., 07 de outubro de 2.023.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-“

Havendo dispensa do recolhimento de preparo ante a gratuidade de justiça, bem como adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Primeiramente, é necessário destacar que a parte autora apelada fez confusão na inicial ao indicar como objeto da demanda o imóvel “
Matricula nº 59.351, do qual faz parte, caracterizado como Lote nº 6B da Quadra 09”
, quando o correto é o imóvel matrícula de número 59.350 do CRI de Rondonópolis, Lote 6-B da quadra n° 09, conforme por ela indicado em seara de réplica à contestação, corroborando tal assertiva a escorreita indicação dos confinantes apresentada na exordial (Id. Num. 32074297 - Pág. 7), conforme planta topográfica Id. Num. 32075325 - Pág. 2 atrelada à inicial. Veja-se:

Na mesma toada, eis o teor matrícula imobiliária número 59.350 do CRI de Rondonópolis (Id. Num. 32075292 - Pág. 1 na origem) apresentada na inicial de origem:

Neste sentido, na condição de titular da propriedade imobiliária objeto da demanda, quem deve responder a demanda é JOSÉ SALMEN HANZE e/ou seu espólio (acaso não finalizado inventário) e/ou os seus herdeiros que possuem direito ao referido bem (após finalização inventário/partilha) e não CECILIA FERREIRA DE SOUZA e/ou o espólio/herdeiros desta, improcedendo o argumento da parte recorrente neste sentido.

De outra feita, a despeito dos argumentos da parte recorrente ESPÓLIO DE JUPIA OLIVEIRA MESTRE sustentando a sua ilegitimidade, observa-se que tal insurgência não deve prosperar.

Como cediço, consoante determina o artigo 796, do CPC,
"o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada
herdeiro
responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube"
. Ou seja, havendo comprovação inequívoca do encerramento do processo de inventário, tem fim a figura do espólio, que, por esta razão, não tem legitimidade ativa ou passiva ad causam.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – INVENTÁRIO JÁ ENCERRADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O encerramento do processo de inventário põe fim a figura do espólio, que, por esta razão, não tem legitimidade ativa ou passiva ad causam.
2. Acertada a sentença, pois encerrado o inventário desaparece a figura do espólio e na eventualidade de partilha de bens os herdeiros respondem pessoalmente até o limite da herança, de modo que deve ser mantida a extinção do feito sem resolução do mérito, cujo proceder enseja a oportunidade do ajuizamento de nova ação em face da parte legítima.”
(TJ-MS, AC: 0800334-76.2014.8.12.0009, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/06/2021)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Falecimento do executado. Sucessão processual pelos herdeiros. Admissibilidade.
Agravante afirma que houve homologação da partilha dos bens do de cujus.
Assim,
encerrado o inventário, o espólio não mais terá legitimidade, cabendo a habilitação dos herdeiros no polo passivo do processo executivo, assumindo-o no estado em que se encontra. Herdeiros que responderão até o limite da força da herança, incumbindo-lhes a prova do excesso. Inteligência dos arts. 779, II e 796, ambos do CPC e do art. 1.792, do CC.
Prescrição do título executivo. Não conhecimento. Inovação recursal. Apreciação por esta Corte implicaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.”
(TJ-SP, AI: 2022859-10.2022.8.26.0000, Relator: Anna Paula Dias da Costa, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/05/2022)

Contudo, no caso em análise, em que pesem os argumentos da parte recorrente, dos documentos por ela apresentados não é possível extrair com a certeza necessária que o processo de inventário de JOSÉ SALMEN HANZE foi efetivamente encerrado, na medida em que não há detalhamento do acordo homologado judicialmente pela sentença encartada no Id. 115929132, certidão de trânsito julgado e formais de partilha expedidos, não havendo como inferir se o imóvel objeto da pretensão (matrícula imobiliária número 59.350 do CRI de Rondonópolis) foi contemplado no rol de bens inventariados e partilhado entre os herdeiros e a viúva meeira, com a indicação precisa de a qual dos herdeiros e/ou viúva meeira coube os direitos sucessórios em relação ao referido bem.

Destarte, constata-se escorreita a fundamentação da sentença recorrida no sentido de que não prospera o argumento de ilegitimidade passiva ESPÓLIO DE JUPIA OLIVEIRA MESTRE na medida em que o
“referido espólio não figura no polo passivo da lide como parte, mas, sim, como representante do réu, Espólio de José Salmen Hanze (art.17, CPC)”
, consoante se depreende do termo de inventariante Id. 66648609, certidão de óbito Id. 66648615, decisão Id. 66648617, pedido de citação constante na inicial Id. Num. 32074297 - Pág. 8 (
“citação de ESPOLIO DE JOSE SALMEN HANZE, neste ato representado por sua companheira JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE”
), na forma dos arts. 75, VII, 617, II, e 618, I do CPC, valendo aqui destacar que tal questão já havia sido até mesmo sido decidida antes da sentença recorrida, na decisão saneadora Id. 114762953.

Ademais, também não procede o genérico argumento de que a parte autora apelada não
“comprovou o lapso temporal mínimo exigido para ação de usucapião”
, mormente porque não especificamente impugnados os robustos fundamentos da sentença recorrida no sentido de que a
“prova testemunhal carreada ao ventre dos autos demonstra, de forma inequívoca que a autora mantém a posse do imóvel em questão com tempo mais que suficiente para aquisição e, durante esse período não houve nenhum reclamo por quem quer que seja”
e de que
“pela prova colhida nos autos, como frisado anteriormente, confirma-se a posse dos autores no imóvel reivindicado se deu por período suficiente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva; e, como se não bastasse, no local foram realizadas benfeitorias, sejam elas úteis ou necessárias ao exercício da moradia ou da exploração de atividade econômica, fazendo-se cumprir a imprescindível função social inerente ao direito de propriedade”
.

Assim, nos termos acima expostos, impõe-se a manutenção do édito recorrido que conclui pela procedência do pedido de usucapião do imóvel matrícula de número 59.350 do CRI de Rondonópolis, Lote 6-B, da quadra n° 09, Bairro Vila Birigui, com a área de 112,50m2, de Rondonópolis/MT.

No mais, infere-se que comporta reforma
a aplicação de multa por litigância de má-fé imposta na decisão Id. 133240715, isso porque não vislumbro a indigitada má-fé, tendo a parte embargante, ora apelante, agido em aparente exercício regular de direito constitucionalmente assegurado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para apenas extirpar do conjunto do édito recorrido

a multa
por litigância de má-fé
imposta na decisão recorrida Id. 133240715.

Com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios devidos pela parte requerida apelante à parte autora apelada para 15% do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024